Tribunal: STF
Processo: ARE 1458179
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA ALTERAR A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, decidiu ser constitucional a cobrança da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. No julgamento do RE 1.072.485/PR (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 31/08/2020), a Suprema Corte, por maioria de votos, declarou a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a referida verba, sob o fundamento de que a totalidade do valor percebido pelo empregado no mês de gozo das férias constitui pagamento dotado de habitualidade e de caráter remuneratório, razão pela qual se faz legítima a incidência da contribuição. 2. É o caso de exercer o juízo de retratação, tendo em vista que, na hipótese dos autos, houve contrariedade ao acórdão paradigma. 3. Vê-se, por conseguinte, que a modificação do entendimento jurisprudencial altera a conclusão do julgado, o qual deve ser reformado apenas parcialmente para adequação do entendimento desta Primeira Turma à nova orientação emanada do Supremo Tribunal Federal. 4. Juízo de retratação positivo, para reconsiderar parcialmente o acórdão recorrido, para adequá-lo ao novo entendimento jurisprudencial, alterando a conclusão do julgado no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação da União e à remessa necessária para também reconhecer a exigibilidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias. “ (doc. eletrônico 58, p. 26)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, II, LV; 93, IX; e 150, I, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado do Plenário deste Tribunal:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF. 1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral. 3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.210.962 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17/9/2019).



     Assinalo ainda que não procede o argumento de que, para a aplicação do Tema 985 da Repercussão Geral, seria necessário aguardar o julgamento definitivo do RE 1.072.485-RG/PR. Com efeito, esta Suprema Corte já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma.



     Nesse sentido, faço menção aos seguintes julgados: ARE 930.647-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma; ARE 781.214-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; RE 933.857-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 909.527-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa transcrevo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 909.527 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/5/2016)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator